Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703336-70.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ILDENI MARQUES MONTEIRO RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA., LATAM AIRLINES GROUP S/A, DEUTSCHE LUFTHANSA AG DESPACHO À Secretaria, para que retifique o cadastro processual, uma vez que não houve recurso interposto pela parte autora, mas tão somente pela parte requerida DEUTSCHE LUFTHANSA AG (ID 38967630). Após, intime-se DEUTSCHE LUFTHANSA AG para que esclareça, em 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, uma vez que o valor da condenação fixado na sentença de ID 38967621 foi depositado ao ID 38967626, pela parte requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A, cuja quantia, inclusive, já foi liberada em favor da parte autora, conforme documento de ID 38967640. I. Brasília, 8 de setembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito